Tribunal: TJDFT
Processo: 0000639-76.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. CULPABILIDADE. LESÕES PROVOCADAS EM DIVERSAS PARTES DO CORPO DA VÍTIMA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO DE TENRA IDADE. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/6. EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA. INVIÁVEL. ALTERAÇÃO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
2. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal praticado contra a sua ex-namorada (artigo 129, § 9o, do Código Penal), pelo conjunto probatório produzido, sobretudo a palavra da vítima firme e coesa com os demais elementos de prova e informação, como o laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
3. A culpabilidade deve ser valorada negativamente tendo em vista que as agressões foram praticadas em diversas partes do corpo da vítima, o que denota maior grau de reprovabilidade da conduta, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à ofendida.
4. O fato de o delito ter sido praticado na frente de criança de tenra idade, filho do réu e da vítima, colocando em risco o adequado desenvolvimento daquele, demonstra a maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevada majoração da pena-base pela culpabilidade.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento sobre a pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa.
6. Condenação anterior, cuja extinção da punibilidade operou-se após a data dos fatos, é apta a caracterizar a reincidência, não ultrapassado o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.
7. Em que pese a pena aplicada ser inferior a quatro anos, a culpabilidade, os maus antecedentes e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alíneas "b" e "c", e §3o do Código Penal.
8. Recurso parcialmente provido.